Tribunal: STJ
Processo: 8001739-98.2023.8.05.0146
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222763 - BA (2025/0252994-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ANDERSON DO MONTE GURGEL - PE033218
RECORRIDO
: SAMILLA DUARTE DE SENA DIAS
ADVOGADA
: SAMILLA DUARTE DE SENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE035133
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma
das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a356fe2-f562-4013-ac8b-ec14ace4f55a

RECURSO ESPECIAL No 2222763 - BA (2025/0252994-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ANDERSON DO MONTE GURGEL - PE033218
RECORRIDO
: SAMILLA DUARTE DE SENA DIAS
ADVOGADA
: SAMILLA DUARTE DE SENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE035133
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma
das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por UNIMED VALE DO SÃO
FRANCISCO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, fundamentado,
exclusivamente, nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada por SAMILLA DUARTE DE SENA, em face da recorrente, visando a
cobertura do medicamento clexane na prevenção de eventos trombóticos na
gestação, ante a trombofilia diagnosticada por deficiência de proteína S e C.
julgou procedente a demanda para condenar a recorrente no
Sentença:
fornecimento do medicamento prescrito e no pagamento de compensação por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como no
ressarcimento do valor despendido para a aquisição do fármaco.
Documento eletrônico VDA50323112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 494b09cc-bd52-45a3-a98f-9fef71ec87ec

deu parcial provimento à apelação da recorrente, nos termos
Acórdão:
da seguinte ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA GESTANTE COM
TROMBOFILIA. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de
Direito da 2a Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais de Juazeiro,
que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica (Clexane) 60
mg, essencial ao tratamento de trombofilia gestacional, além do ressarcimento das
despesas médicas e da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve
fornecer o medicamento Enoxaparina Sódica (Clexane) 60 mg, mesmo não previsto
expressamente no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura
dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora é beneficiária de plano de saúde da requerida e,
quando do ajuizamento, encontrava-se gestante de alto risco, devido à trombofilia
associada à deficiência de proteína S e C, razão pela qual foi precrito pelos médicos
ginecologista e hematologista que a acompanham a utilização do medicamento
Enoxaparina Sódica (Clexane) 60 mg, necessário ao tratamento, essencial para evitar
eventos trombóticos venosos e infarto placentário que poderiam resultar na
interrupção da gestação e risco de vida para o feto e para a mãe (relatórios médicos
nos Ids 74288903 e 74288903).
4. O direito à saúde possui alicerce constitucional e deve ser protegido,
conforme os artigos 6o e 1o, III, da Constituição Federal, que garantem a dignidade
da pessoa humana e a proteção à maternidade.
5. O plano de saúde não pode excluir a cobertura de medicamento
essencial ao tratamento de doença coberta pelo contrato, especialmente quando há
indicação médica expressa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A negativa de cobertura baseada na exclusão de medicamentos para
uso domiciliar não deve prevalecer quando o medicamento prescrito é essencial
para evitar riscos graves à vida do beneficiário, sendo nula a cláusula que restringe
esse direito.
7. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, tornando o rol da
ANS referência básica, mas permitindo exceções para tratamentos
comprovadamente eficazes e prescritos por profissionais habilitados, como ocorre
no caso concreto.
8. O plano de saúde já havia fornecido o medicamento em gestação
anterior da autora, evidenciando quebra da boa-fé objetiva ao negar o
fornecimento na atual gestação.
9. Não se configura dano moral, pois a negativa de cobertura decorreu
de interpretação contratual e da existência de precedentes jurisprudenciais
favoráveis ao entendimento da operadora do plano de saúde, afastando a ilicitude
da conduta.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos
morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
Documento eletrônico VDA50323112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 494b09cc-bd52-45a3-a98f-9fef71ec87ec

alega violação dos arts. 10 da Lei 9656/98, 1o, 3o e 4o,
Recurso especial:
III da lei 9961/2000 e 4o, III, do CDC , bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta,
em síntese, a não obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso
domiciliar não listado no rol da ANS.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da ausência de obrigação de a operadora de plano de saúde custear
medicamento para tratamento domiciliar
O Tribunal de origem concluiu pela abusividade das cláusulas que
excluem o fornecimento e custeio de medicamentos em ambiente domiciliar.
Entretanto, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já
decidiram que, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da
ANS, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no
9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo
único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, 3a Turma, julgado em
, DJe de
; e REsp 1.883.654/SP, 4a Turma, julgado em
27/4/2021
4/5/2021
, DJe de
).
08/6/2021
02/8/2021
Nesse mesmo sentido, colhe-se os seguintes precedentes: AgInt no AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, 3a Turma, DJe de
; AgInt no REsp
20/12/2023
n. 1.859.473/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.310.638/TO, 4a
13/6/2023
Turma, DJe de
; REsp n. 2.160.249/MT, Quarta Turma, DJe de
14/9/2023
27/2/2025
; AgInt no REsp 2.031.280/MG, 3a Turma, DJe de
.
9/3/2023
Constata-se, pois, que, na hipótese dos autos, o entendimento do TJ/SC
está em dissonância com a orientação desta Corte, sendo forçoso concluir que não
há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento
Enoxaparina (Clexane) 60mg pleiteado pela recorrida.
Além disso, ao apreciar a alegação de ausência de abusividade de
negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar, a 3a Turma ainda
decidiu que “A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
Documento eletrônico VDA50323112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 494b09cc-bd52-45a3-a98f-9fef71ec87ec

procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas
nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas
hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode
a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda
que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.” (REsp n.
2.071.955/RS, Terceira Turma, DJe de
).
7/3/2024
Logo, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, e DOU-LHE
PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido constante na petição inicial,
invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias em
relação à parte recorrente.
Documento eletrônico VDA50323112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 494b09cc-bd52-45a3-a98f-9fef71ec87ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.763 / BA
Número Registro: 2025/0252994-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80017399820238050146
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ANDERSON DO MONTE GURGEL - PE033218
RECORRIDO
: SAMILLA DUARTE DE SENA DIAS
ADVOGADA
: SAMILLA DUARTE DE SENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE035133
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 024dfb82-06a4-46a4-8530-32ddf90b78b0

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 024dfb82-06a4-46a4-8530-32ddf90b78b0